Tribunal: TJDFT
Processo: 0700691-17.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 12 DA LEI No 10.826/2003). PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA E REGIME PRISIONAL. MODIFICAÇÃO. RÉU PRIMÁRIO.
1. Tendo em vista que a busca domiciliar decorreu de fundada suspeita relativa à posse irregular de arma de fogo, crime de natureza permanente, e considerando, ademais, o contexto fático no qual se deu o flagrante, que permite, excepcionalmente, a quebra da regra constitucional da inviolabilidade do domicílio, faz-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo falar em nulidade das provas daí advindas.
2. Inviável a absolvição quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, tais os testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, a dinâmica delitiva e as características da apreensão.
3. Tratando-se de réu tecnicamente primário, imperativa a exclusão da agravante da reincidência. Possível, outrossim, a fixação do regime prisional aberto e a substituição da pena corporal por uma pena restritiva de direitos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.